Tribunal: TJMT
Processo: 1029177-90.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029177-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SEGURADORA SUBROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029177-90.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face de acórdão desta Câmara [id.
149033739], que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação manejado pela ora embargante, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao rejeitar o cerceamento de defesa e não permitir a produção de prova pericial.

Assevera que a produção de prova pericial era essencial para que a embargante pudesse demonstrar a completa ausência de responsabilidade sua pelos sinistros ocorridos, até porque, os pontos controvertidos da demanda não estavam suficientemente bem esclarecidos.

Ainda, alega que o v. acórdão embargado acabou por violar também o art. 373, II, do CPC, na medida em que exigiu da recorrente, ora embargante, o ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ora embargada, sem que esta tivesse se desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Complementa que mesmo nos casos regidos pela responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora comprovar o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado

Enfatiza que se à autora-embargada incumbia o ônus de comprovar o nexo causal entre a conduta do agente e os danos suportados pelo segurado sub-rogado, e é indubitável que incumbia a ela comprovar que os danos elétricos padecidos pelo condomínio decorreram de falha na prestação dos serviços da ré.

Em face desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado [id. 149954195].

A parte embargada ofertou as contrarrazões, conforme id.
150998185

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SEGURADORA SUBROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.”

No caso em análise, a embargante alega que teve seu direito de defesa cerceado pela não realização da prova pericial, contudo, tal alegação não prospera, isso porque a prova pericial requerida é inviável e desnecessária, pois a sua ausência é suprida pelos documentos que instruíram a inicial.

Todo o acevo probatório foi instruído
com laudos técnicos elaborados por profissionais terceirizados contratados pelos segurados para constatar os danos e as causas deles, além de relatório de sinistro e o relatório fotográfico, que deixam clara a responsabilidade da concessionária.

Ademais, apesar da discordância da embargante, no tocante a
comprovação do nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado, este ficou bem demonstrado no caso concreto, como bem se observa do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)
A responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu, a segurada teve os aparelhos eletrônicos descritos na inicial danificados em virtude de descarga de energia elétrica, atestado por laudos técnicos, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que não fez.”

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022